Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-77.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002087-77.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANO SILVA VILELA - CPF: 030.998.271-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE UMBELINO FERNANDES DE BRITO - CPF: 972.467.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LUIS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 013.587.141-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. alteração

da capacidade psicomotora.

recusa ao teste de bafômetro. comprovação por meio de auto de constatação e prova testemunhal. Suficiência probatória. crime de perigo abstrato. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses e

5 (cinco) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes acerca da incapacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

III. Razões de decidir

1)

1.

A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova, notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia.

2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a simples constatação da alteração da capacidade psicomotora do condutor por influência de álcool.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Afigura-se possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por prova testemunhal, notadamente quando há recusa ao teste de alcoolemia.

2. Mostra-se irrelevante a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente para caracterização do crime de embriaguez ao volante por se tratar de crime de perigo abstrato.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 1o, II, e § 2o; CPP, art. 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0010340-61.2019.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.9.2022; STJ, RHC no 97.585/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.6.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002087-77.2024.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): JULIANO SILVA VILELA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIANO SILVA VILELA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 1002087-77.2024.8.11.0004), que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses, 5 (cinco) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306 § 1o, I

da Lei n. 9.503/97 - (fls. 153/159- ID 278884391).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona
“toda a matéria constitucional/convencional/ infraconstitucional mencionada, implícita ou explicitamente, notamente: art. 306 – CTB”.
(fls.172/174 - ID 278884401)

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 178/186 – ID 278884405).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELANTE condenado pela prática do crime tipificado pelo art. 306, §1°, II, da Lei no 9.503/1997, às penas de 8 (oito) meses e 5(cinco) dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia-multa. De forma cumulativa, foi determinado ao réu a suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 2 (dois) meses. Irresignação da defesa: pretende a absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva – carência de provas de que o APELANTE conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada. Improcedência – materialidade e autoria delitivas demonstradas – provas suficientes de que o APELANTE conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica – o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do CTB, é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da demonstração de perigo concreto para sua configuração, podendo ser comprovado por diversos meios de provas, nos termos do disposto no§2o do referido dispositivo – consta do Auto de constatação de embriaguez da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que o APELANTE apresentava: olhos vermelhos, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, sendo que de acordo com as características descritas, ele estava sob influência do álcool – depoimentos harmônicos do policiais nas duas fases da persecução penal – Enunciado no 08/TCCR/TJMT – a manutenção da sentença é medida que se impõe. Pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 288745373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 23:50 hs, na Rua Goiás, Centro (“defronte à “Pedrinho Só Fiat”), Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu uma motocicleta CB 300, cor preta, placa OBI4D42, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 142790054, fls. 17/19).

Pelo exposto, JULIANO SILVA VILELA, vulgo “PALHACINHO”, está incurso na figura típica descrita no art. 306, §1o, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, no afã de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito sumário, sendoao final proferida sentença condenatória.[...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 278883934)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]Quanto à materialidade delitiva, restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 142790053) e do Auto de Constatação (ID. 142790054, fl.14).

Há elementos comprobatórios de autoria e dolo oriundos da oitiva das testemunhas PM Jose Umbelino Fernandes de Brito e PP Ronaldo Luís de Araújo Santos que atenderam a ocorrência, bem como a confissão do réu.

A tese defensiva de absolvição por atipicidade na conduta não merece prosperar, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica momentos antes, o que alterou sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir o veículo.

Ademais, os relatos dos policiais inquiridos sob o pálio do contraditório se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica, apresentando olhos vermelhos, agressividade, exaltação, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e odor etílico.

Posto isso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado Juliano Silva Vilela, pelos delitos tipificados nos art. 306, §1°, inc. II, da Lei n. 9.503/97[...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 278884390).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora no 00009453 (fls. 22 - ID 278883922), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de José Umbelino Fernandes de Brito, policial militar, Ronaldo Luís de Araújo Santos, policial militar, bem como procedeu-se o interrogatório de JULIANO SILVA VILELA, apelante (fls. 15; 19 e 25 – ID 278883922).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas José Umbelino Fernandes Brito e Ronaldo Luís de Araújo Santos, e decretou-se a revelia do apelante (Fls. 132/134 – ID’s 278884383/

278884384/

278884385).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações coerentes, em ambas as fases de persecução penal, dos policiais militares José Umbelino Fernandes de Brito e Ronaldo Luís de Araújo Santos, em ambas as fases da persecução penal, que JULIANO SILVA VILELA [apelante] passou por
blitz
enquanto conduzia a motocicleta [CB 300, cor preta, placa OBI4D42] no dia 5.1.2024, por volta das 23h50 min, na Rua Goiás, bairro Centro, em Barra do Garças/MT. Na abordagem, o apelante recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

Na oportunidade, o apelante apresentou sinais evidentes de embriaguez:
“olhos vermelhos; hálito alcoólico; agressividade; arrogância; exaltação; ironia; falante; dificuldade de equilíbrio e fala alterada”
(fls. 22 - ID 278883922), conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls. 22 - ID 278883922), subscrito pelo agente policial José Umbelino Fernandes de Brito, de modo a tornar inequívoca a embriaguez.

A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014), notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia (STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.6.2023.)

No contexto, as declarações dos agentes policiais, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, somadas ao Termo de Constatação de Embriaguez mostram-se suficientes para demonstrar a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de prova admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB
.” (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2023)
.

Registre, ainda, que o c. STJ assentou o entendimento no sentido de que o crime de embriaguez é de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente (STJ, RHC no 97.585/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, j. 26.6.18).

Logo, a responsabilização penal do apelante por embriaguez ao volante (CTB, art. 306 § 1o, I) deve ser preservada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025